Tribunal: TJMT
Processo: 1036360-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036360-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (EMBARGANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA - CNPJ: 20.399.488/0001-89 (EMBARGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Crédito Derivado de Cota Condominial. Crédito Extraconcursal. Premissa Fática Equivocada. Vício inexistente.
Recurso Rejeitado.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, em virtude de Acórdão que reconheceu a natureza extraconcursal de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial e manteve a possibilidade de sua cobrança por via autônoma. A Embargante sustenta que o Acórdão adotou premissa fática equivocada ao considerar o crédito como extraconcursal.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em erro quanto à premissa fática decisiva, passível de ser corrigida pela via integrativa do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. O Recurso de Embargos de Declaração tem por objetivo corrigir material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes. A jurisprudência admite efeitos modificativos quando houver erro de fato relevante e determinante para o resultado do julgamento.

4. No caso, o Acórdão recorrido enfrentou adequadamente o tema jurídico, inclusive com expressa menção à tese firmada em Recurso repetitivo, e reconheceu, com base em sua natureza, o caráter extraconcursal do crédito analisado.

5. A discordância dos Embargantes com o Acórdão não configura vício no julgado, mas revela mero inconformismo com a solução adotada. A pretensão recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via dos Embargos Declaratórios.

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.112.344/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, DJe 6.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1036360-94.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
em virtude do Acórdão de Id. 287965385, que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Embargante afirma que o Acórdão adotou premissa fática equivocada ao considerar como extraconcursal crédito que seria, no seu entender, concursal, uma vez que anterior ao pedido de recuperação judicial (23/02/2017).

Pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo, a concessão de efeitos infringentes e a reforma do julgado, a fim de que seja reconhecida a concursalidade do crédito.

O Embargado foi intimado e deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão no Id. 293727357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a oposição de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o Acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.112.344/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 6/11/2024).

O caso discutido refere-se ao Cumprimento de Sentença proposto pelo Embargado
Condomínio Residencial Esmeralda
em desfavor da empresa
Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
, para cobrança de cotas condominiais vencidas entre 2014 e 2015, anteriormente ao pedido de recuperação judicial (em 23/02/2017).

A questão jurídica principal consiste em saber se esses créditos se submetem aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial ou se são extraconcursais, passíveis de Execução autônoma.

O Juiz singular não reconheceu a concursalidade do crédito e rejeitou a impugnação, na qual a Embargante buscava a extinção da Ação, a fim de que o Embargado habilitasse seu crédito nos autos do Pedido de Recuperação Judicial.

A Primeira Câmara de Direito Privado manteve a decisão agravada.

A Embargante afirma que o Acórdão adotou premissa fática equivocada ao considerar o crédito como extraconcursal e não observou a tese fixada pelo STJ no Tema 1.051.

No caso, não se constata o vício apontado.

O Acórdão foi claro ao reconhecer que, embora o fato gerador das cotas condominiais seja anterior à recuperação judicial, esses créditos são extraconcursais, por se tratar de despesas necessárias à administração do ativo.

A tese do Tema 1051 foi considerada e enfrentada expressamente. Foi ponderado que ela se aplica como regra geral, mas comporta exceções, como no caso das cotas condominiais, cuja natureza
propter rem
e vínculo com a manutenção do patrimônio justificam o tratamento extraconcursal, conforme entendimento majoritário do STJ.

Assim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão. Na verdade, a Embargante pretende a rediscussão de matéria analisada em virtude de mero inconformismo com o resultado desfavorável alcançado, o que não é permitido pela via eleita.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025